Tribunal: TCU
Processo: 039.993/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13631/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 039.993/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adilson Silva de Oliveira (CPF XXX.988.557-XX); Adonias de Freitas Rodrigues (CPF XXX.246.187-XX); Camila Oliveira Carvalho (CPF XXX.675.027-XX); Giovana Cavalcante Barreto (CPF XXX.790.867-XX); Julia Albano de Barros (CPF XXX.884.797-XX); Mary Anne Pedro Ferreira (CPF XXX.419.432-XX); Romullo Regis Lima Lessa (CPF XXX.348.397-XX); Romulo Vieira dos Santos (CPF XXX.228.877-XX); Vanderson Medeiros Goncalves (CPF XXX.864.837-XX) e Wallace Vieira Marques de Souza Passos (CPF XXX.976.347-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.